Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732501-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: EXAME ENGENHARIA LTDA., RODRIGO FERREIRA VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, ao indeferir a desconsideração da personalidade jurídica requerida. Sustenta que o sócio Rodrigo Vilela dilapidou e transferiu os bens da empresa para frustrar a execução e valer-se da personalidade jurídica para não cumprir com suas obrigações passivas. Aduz, assim, que houve o preenchimento das hipóteses previstas na norma tida por violada, uma vez que restou comprovada a utilização da empresa como meio de fraudar a execução e desviar-se do cumprimento de suas obrigações, em nítida confusão patrimonial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 33332061 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (preenchimento dos requisitos ensejadores para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino, por fim, que as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 33332061 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030